Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707064-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMILSO LIMA DE OLIVEIRA, SUZANA LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira noticiam que são residentes do imóvel objeto da intimação demolitória e que o processo de regularização do imóvel foi iniciado em nome do genitor Osanas da Silva de Oliveira, falecido aos 9.7.2019, e da genitora Leoncia Teicheira Lima. Narram que receberam intimação demolitória do imóvel localizado à Quadra 6 conjunto G chácara n. 358, Varjão, Brasília/DF com prazo de cumprimento de trinta (30) dias sem prazo expresso de impugnação. Informam que residem no imóvel há décadas, que sua família fixou domicílio desde o ano de 1970 e que o bem é o único imóvel de moradia da família. Alegam que o teor da intimação demolitória ignora a existência de processo administrativo de regularização em andamento, bem como a autorização do Governo do Distrito Federal para regularização de serviços públicos essenciais fornecida em nome de Edimilso Lima de Oliveira. Frisam que inexiste resposta definitiva ou intimação dos ocupantes acerca de qualquer impossibilidade de regularização. Defendem a ilegalidade da medida demolitória após mais de cinquenta (50) anos de ocupação permitida e incentivada de imóvel onde construíram benfeitorias, criaram suas famílias, plantaram e conservaram o meio ambiente e tiveram a promessa dos governantes de regularização. Argumentam que há lesão de direito líquido e certo porquanto a eventual demolição acarretará danos irreparáveis por ser seu único imóvel em violação ao art. 6o da Constituição Federal que prevê direito à moradia. Citam o art. 133 da Lei n. 6.138/2018 e arts. 1o e 2o da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Destacam que o próprio Governo do Distrito Federal forneceu a planta do imóvel. Acrescentam que não há necessidade imediata de demolição do imóvel em razão de ser ocupado há décadas e que continuaram a receber correspondências e contas em endereços fixos mesmo com a alteração do plano urbanístico da cidade, sem gerar prejuízo direto ao Distrito Federal. Alegam que o processo de regularização não obteve resposta definitiva. Requerem a concessão da liminar para que se determine à autoridade coatora que suspensa a intimação demolitória. Pedem, no mérito, a confirmação da medida liminar. As custas processuais foram recolhidas (id 44129571e id 44129570). Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira apresentaram emenda à petição inicial em que 1) desistiram do Juízo cem por cento (100%) digital; 2) esclareceram que o objeto da ação é a suspensão do ato coator; 3) a autoridade coatora é o Secretário de Estado e Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e 4) requereram a aplicação da teoria da encampação caso a autoridade coatora seja diversa (id 44129577 e id 44129581). O Juízo de Primeiro Grau declarou sua incompetência e determinou o encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 44129582). Brevemente relatado, decido. A análise dos autos revela que a ação foi impetrada perante o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira indicaram como autoridade coatora a Agência de Fiscalização (Agefis) (ID 44129454). A petição inicial foi emendada para fazer constar o Secretário de Estado e Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal como autoridade coatora (id 44129578). O Juízo de Primeiro Grau determinou nova emenda da petição inicial para esclarecer sobre a legitimidade do Secretário de Estado e Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e informou que a sua manutenção no polo passivo importa na competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da ação (id 44129579). Edimilso Lima de Oliveira e Suzana Lima Oliveira apresentaram manifestação em que ratificaram a legitimidade passiva do Secretário de Estado e Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e requereram a remessa do feito a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça (id 44129581). O Juízo de Primeiro Grau reconheceu sua incompetência e determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento (id 44129582). Não obstante a respeitável conclusão do Juízo de Primeiro Grau, o procedimento adotado não se revela correto. A competência originária do Tribunal de Justiça para o processamento e o julgamento dos feitos não pode ser analisada e decidida por juiz de instância inferior a ele vinculado, em respeito à hierarquia de jurisdição. O Juízo de Primeiro Grau não pode reconhecer a competência do Tribunal e remeter autos para seu julgamento. A determinação de remessa dos autos ao Juízo competente somente pode ocorrer em caso de mesma instância julgadora ou para instância inferior do mesmo Tribunal. É o que se infere da ementa do julgado a seguir transcrita: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: José Divino, Conselho Especial, data de julgamento: 30.8.2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.9.2016. Página: 36/37) O eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora ou de incompetência absoluta do Juízo nos autos de mandado de segurança tem como consequência a denegação da segurança nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A conclusão pela incompetência funcional para a apreciação do presente mandado de segurança apenas enseja a sua denegação porquanto ausente previsão legal para remessa dos autos para julgamento por este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, declaro a nulidade da decisão de id 44129582 que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Determino o retorno dos autos à primeira instância para que outra decisão seja proferida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator